Tribunal: STF
Processo: ARE 1500251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/65. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÃO DECIDIDA, EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A APONTADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E A ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    I. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação, interposta pela parte recorrida, ora exequente, para anular sentença que, nos autos de Embargos à Execução de sentença, havia reconhecido a iliquidez do título exequendo e a necessidade de liquidação por arbitramento, com realização de nova perícia. O título executivo, ora impugnado, consiste em sentença que julgara parcialmente procedente o pedido, em ação na qual a recorrida postula a condenação da União ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da fixação de preços, pelo Governo Federal, para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei 4.870/65, no período de 27/08/91 a junho de 94. 



    II. O acórdão recorrido encontra-se amparado em dois fundamentos autônomos: (a) a questão relacionada à apontada iliquidez do título exequendo já teria sido superada pela decisão irrecorrida de fl. 547e, proferida pelo Juiz de 1º Grau – que entendeu que a perícia técnica oficial, realizada no processo de conhecimento, "demonstra satisfatoriamente os prejuízos auferidos pela autora", fixando parâmetros para elaboração dos cálculos, atentando-se "para as planilhas juntadas às fls. 87/90e" –, e por acórdão do Tribunal a quo, proferido no julgamento do AI 0040016-40.2014.01.0000/DF, transitado em julgado; e (b) ainda que assim não fosse, a pretendida liquidação por artigos seria inviável, no caso, "à míngua de qualquer fato novo, a justificar a sua observância, posto que a apuração do dano sofrido pela autora, na fase de liquidação do julgado, não depende, aqui, da prova de fato novo".



    III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa. A propósito, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.586.269/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 23/08/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/10/2018; REsp 1.276.048/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015; AgRg no AREsp 195.865/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2010; Rcl 1.234/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 12/08/2003.



    IV. Na linha dos aludidos precedentes, entendendo a recorrente serem improcedentes os fundamentos que levaram ao provimento do AI 0040016-40.2014.01.0000/DF, deveria ter impugnado, no tempo oportuno, tal acórdão. Com o trânsito em julgado do referido aresto, a questão referente à suposta iliquidez do título executivo e à alegada necessidade de liquidação por artigos não mais pode ser discutida nos presentes autos, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015 (equivalentes aos arts. 471 e 473 do CPC/73).



    V. Ainda que a questão referente à apontada preclusão consumativa pudesse ser superada, o Recurso Especial não merece ser conhecido, no tocante ao dissídio jurisprudencial suscitado, porquanto não há similitude fática entre os julgados confrontados. Com efeito, no REsp 1.347.136/DF, indicado como paradigma, a Primeira Seção do STJ, com base no art. 543-C do CPC/73, definiu os critérios para fixação de eventuais indenizações devidas, pela União, pelos danos causados em decorrência da fixação de preços, pelo Governo Federal, para o setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios estabelecidos pela Lei 4.870/65. No entanto, referido julgado fora proferido no curso de ação de conhecimento, tendo a Primeira Seção, inclusive, acolhido posteriores Embargos de Declaração, para "esclarecer que, nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo". No caso, o acórdão recorrido foi prolatado nos autos de Embargos à Execução opostos, em 12/11/2010, pela União, recorrente, nos quais defende a iliquidez do título ora exequendo e a necessidade de liquidação por artigos. Assim, na hipótese dos autos, a controvérsia reside na interpretação a ser dada ao título executivo, mormente no tocante à sua liquidez, de modo que não há similitude fática com o acórdão indicado como paradigma, pois proferido ele no curso de ação de conhecimento.



    VI. Em relação à apontada iliquidez do título executivo e à alegada ofensa à coisa julgada, cabe destacar que a sentença exequenda adotou, como razões de decidir, o entendimento firmado pelo Tribunal Regional da 1ª Região, no julgamento da AP 95.01.086909/DF, que teve, como Relatora, a então Desembargadora Federal ELIANA CALMON, segundo o qual "de toda pertinência o pedido de indenização, porque suficientemente provado o nexo de causalidade entre o ato governamental e o prejuízo, prejuízo este devidamente comprovado por perícia, no seu an debeatur. (...) Assim, e em conclusão, dou parcial provimento ao apelo para acolher o pedido de indenização, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, à vista dos elementos constantes da prova pericial". A sentença exequenda esclareceu, ainda, que, "em se tratando estes autos de hipótese semelhante àquela que originou o precedente transcrito, inclusive com relação ao laudo pericial apresentado onde constam os mesmos termos salientados pela douta relatora, acolho as asseverações nele contidas como razões de decidir". Ao final, julgou parcialmente procedente o "pedido para condenar a ré a indenizar à autora pelos prejuízos decorrentes da fixação de preços de derivados de cana de açúcar, pelo Governo Federal, em dissonância com os preços apurados no âmbito do Instituto do Açúcar e do Álcool e da Fundação Getúlio Vargas, tão somente em relação ao período compreendido entre 27 de agosto de 91 e junho de 94, inclusive", estabelecendo que "os valores deverão ser apurados em liquidação, com incidência de juros e correção monetária". O acórdão que confirmou a sentença, proferida no processo de conhecimento, destacou que, "se a União Federal, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, fixou os preços dos produtos do setor sucro-alcooleiro em níveis inferiores aos custos de produção levantados pela Fundação Getúlio Vargas, praticou ato ilícito e ilegal, contrariando as disposições da Lei nº 4.870/65 e, por isso, deve responder pelos danos causados aos particulares, sem prejuízo da competente ação de regresso contra os agentes públicos responsáveis, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e, nos limites da prova pericial constante dos autos".



    VII. Já nos autos dos presentes Embargos à Execução, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, entendeu pelo não cabimento da liquidação por artigos, pretendida pela União, recorrente, ao fundamento de que (a) "a apuração do dano sofrido pela autora, na fase de liquidação do julgado, não depende, aqui, da prova de fato novo, a merecer o procedimento ordinário dos artigos de liquidação, na espécie"; (b) "a liquidação em referência, na forma pretendida pela União Federal, limitar-se-ia à apuração do quantum debeatur, observada a delimitação estabelecida no julgado exeqüendo e no laudo pericial apresentado nos autos do processo de conhecimento, o que consiste, concessa vênia, na elaboração da planilha de cálculos, já apresentada, pela exeqüente, nos autos da execução por ela ajuizada, e pela Contadoria Judicial"; (c) "no caso, o acórdão do Tribunal que, por sua vez, confirmara sentença anteriormente proferida, expressamente, veiculou a advertência de que os danos deveriam ser considerados (cito) 'nos limites da prova pericial constante dos autos'. O mesmo fizera a sentença então confirmada, portanto, dando liquidez o certeza ao título executivo com base nos cálculos matemáticos alcançados na perícia", e (d) "O perito, no item 6 de seu laudo apurou as diferenças existentes entre os levantamentos técnicos feitos pela FGV e os preços fixados pelo IAA. No item 7 apurou a quantidade de derivados de cana de açúcar vendidos pela autora no período de agosto de 1991 a junho de 1994 e, no item 8 apresentou planilha apontando 'o prejuízo da autora, já excluída a parcela e frustração de receita que caberia aos fornecedores de cana de açúcar' (fl. 86). Entender de forma diversa implicaria reabrir o processo de conhecimento, ignorando os comandos da sentença e do acórdão que a substituiu".



    VIII. Nesse contexto, levando em consideração os termos do título exequendo, que, determinou que os valores devidos pela União, recorrente, seriam apurados em liquidação, "à vista dos elementos constantes da prova pericial", infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 988.030/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2017; AgInt no AREsp 896.397/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2018; AgRg no REsp 1.450.313/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014.



    IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.



    X. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente